Tribunal: TJSP
Processo: 1006185-58.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - revisional - empréstimo pessoal - sentença de improcedência - recurso - taxas praticadas pela instituição financeira DEMASIADAMENTE superiores à média de mercado - onerosidade excessiva caracterizada - recálculo da obrigação, aplicando-se a média divulgada pelo bacen - devolução do que sobejar - dano moral inocorrente - livre contratação - ação parcialmente procedente - recurso provido

Ementa:
APELAÇÃO - revisional - empréstimo pessoal - sentença de improcedência - recurso - taxas praticadas pela instituição financeira DEMASIADAMENTE superiores à média de mercado - onerosidade excessiva caracterizada - recálculo da obrigação, aplicando-se a média divulgada pelo bacen - devolução do que sobejar - dano moral inocorrente - livre contratação - ação parcialmente procedente - recurso provido em parte.